Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-96.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, §1º do CPB). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE COM FUCLRO NA SÚMULA 23 DO TJPA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Autoria e Materialidade do crime de estupro restou demonstrado por meio do conjunto probatório que informam que no dia 13.04.2018, por volta das 12:00h, quando a vítima (16 anos de idade à época), retornava de sua escola em via pública, mais precisamente na Rua Boaventura das Neves, quando percebeu que o apelante Joelson Soares Rodrigues passou a segui-la para, pouco depois, de forma violenta, agarrá-la, passando a mão em suas partes íntimas, quais sejam, nádegas, genitália e seios.Diante da conduta do apelante, a vítima gritou por socorro, o que fez com que o acusado fugisse do local, mas felizmente foi detido por populares que saíram em seu encalço em atendimento ao clamor da vítima. (fatos devidamente demonstrados por meio do depoimento da vítima e testemunha ? transcritos no voto).Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato.Tocante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, esta desde há muito se consolidou no sentido de que, no âmbito dos crimes sexuais, o relato da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção reunidos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria do crime e suas respectivas circunstâncias.Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando apalpou a vítima em via pública, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213, §1º do CPB. (vítima de 16 anos de idade).DOSIMETRIA.1ª FASEO magistrado sentenciante valorou corretamente todos os vetores do art. 59 do CPB, não havendo motivos para reformar nenhum item da primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho desfavorável apenas as consequências do crime.Considerando que apenas as consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses. Assim, MANTENHO a PENA-BASE no patamar de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.3ª FASEInexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, restando ao mesmo cumprir 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do CP.Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004589-96.2018.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JOELSON SOARES RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, §1º do CPB). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE COM FUCLRO NA SÚMULA 23 DO TJPA. PENA DEFINITIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e Materialidade
do crime de estupro restou demonstrado por meio do conjunto probatório que informam que no dia 13.04.2018, por volta das 12:00h, quando a vítima (16 anos de idade à época), retornava de sua escola em via pública, mais precisamente na Rua Boaventura das Neves, quando percebeu que o apelante Joelson Soares Rodrigues passou a segui-la para, pouco depois, de
forma violenta, agarrá-la, passando a mão em suas partes íntimas, quais sejam, nádegas, genitália e seios.
Diante da conduta do apelante, a vítima gritou por socorro, o que fez com que o acusado fugisse do local, mas felizmente foi detido por populares que saíram em seu encalço em atendimento ao clamor da vítima.
(fatos devidamente demonstrados por meio do depoimento da vítima e testemunha - transcritos no voto).
Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato.
Tocante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, esta desde há muito se consolidou no sentido de que, no âmbito dos crimes sexuais, o relato da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção reunidos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria do crime e suas respectivas circunstâncias.
Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando apalpou a vítima em via pública, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213, §1º do CPB. (vítima de 16 anos de idade).
DOSIMETRIA.
1ª FASE
O magistrado sentenciante valorou corretamente todos os vetores do art. 59 do CPB, não havendo motivos para reformar nenhum item da primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho desfavorável apenas as consequências do crime.
Considerando que apenas as consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.
Assim, MANTENHO a PENA-BASE no patamar de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.
3ª FASE
Inexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.
Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art.
387
,
§ 2º
do
CPP
, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, restando ao mesmo cumprir 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente no regime fechado, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.
Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 02 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004589-96.2018.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JOELSON SOARES RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
JOELSON SOARES RODRIGUES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
(fls. 60-63) que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, nos seguintes termos:

a)
Absolver
o acusado
Joelson Soares Rodrigues
da acusação da prática do crime de tentativa de roubo, tipificado no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal.

b)
Condenar
o acusado
Joelson Soares Rodrigues
pela prática do crime de estupro qualificado por ter sido praticado contra adolescente maior de 14 (quatorze) anos de idade, tipificado no artigo 213, §1º, do Código Penal, fixando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicialmente
fechado
.

Narrou à denúncia, que no dia 13.04.2018, por volta das 12:00h, no Município de Castanhal-PA, mais precisamente na Rua Boaventura das Neves, bairro Ianetama, a ofendida (16 anos de idade), que acabara de sair da escola CEADEP, caminhava em direção à casa de sua tia, quando o acusado, depois de passar por ela, deu a volta e passou a segui-la, e, em dado momento, agarrou-a e começou a apalpá-la, enfiando uma mão por trás, tocando-a da bunda até a vagina, e, com a outra mão, tocou-a nos seios.

Ainda conforme a denúncia, depois de apalpar a ofendida, o acusado tentou subtrair a mochila que ela trazia consigo, oportunidade em que ela começou a gritar, o que chamou a atenção dos circunstantes e afugentou o acusado, que saiu correndo do local e foi detido mais adiante por populares.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 13.04.2018, prisão esta convertida em preventiva em 14.04.2018, e permanece segregado até a presente data.

A denúncia foi recebida no dia 14.05.2018 (fls. 05).

Estudo Multidisciplinar (fls. 30-38)

Audiência de instrução e julgamento (fls. 43 e 46 mídias).

Alegações finais do Ministério Público (fl. 49-53).

Alegações Finais da Defesa (fls. 54-58).

Na Sentença
(fls. 60-63), o magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia, para: a)
Absolver
o acusado
Joelson Soares Rodrigues
da acusação da prática do crime de tentativa de roubo, tipificado no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal. b)
Condenar
o acusado
Joelson Soares Rodrigues
pela prática do crime de
estupro qualificado
por ter sido praticado contra adolescente maior de 14 (quatorze) anos de idade, tipificado no artigo 213, §1º, do Código Penal, fixando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicialmente
fechado
.

O juízo a quo reconheceu o direito de detração do réu, em razão de ter permanecido preso preventivamente por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, restando um total de
8 (oito) anos e 15 (quinze) dias de pena a cumprir.

Em razões recursais
(fls.69-77), a defesa pugnou: a) absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria delitiva; b) Reforma da pena-base, aplicando o regime de cumprimento menos severo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 78-84), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls.91-94v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
desprovimento,
devendo ser mantida incólume a sentença recorrida
.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004589-96.2018.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JOELSON SOARES RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, anoto que o inconformismo quanto à suposta insuficiência probatória para embasar o édito condenatório não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é firme a respaldar a prática delituosa pelo recorrente, como passo a demonstrar.

A defesa sustenta em suas razões recursais que não há nos autos nenhuma prova capaz de apresentar meros indícios de autoria e que determine a condenação do apelante.

Afirma que o objetivo do apelante não era de praticar o crime de estupro e sim de subtrair bem material da vítima que pudesse ser fruto para alimentar a sua forme. Por fim, aduz que no momento da abordagem e que diante da confusão entre o acusado e a vítima, o mesmo teria escorregado a mão, de modo que teria tocado as partes íntimas da vítima.

Encerradas as considerações iniciais, de pronto, passo a analisar o acervo probatório reunido no curso da instrução.

Nota-se que os argumentos levantados pela defesa são isolados e beiram o absurdo, uma vez que o conjunto probatório demonstram que no dia 13.04.2018, por volta das 12:00h, quando a vítima (16 anos de idade à época), retornava de sua escola em via pública, mais precisamente na Rua Boaventura das Neves, quando percebeu que o apelante Joelson Soares Rodrigues passou a segui-la para, pouco depois, de
forma violenta, agarrá-la, passando a mão em suas partes íntimas, quais sejam, nádegas, genitália e seios.

Diante da conduta do apelante, a vítima gritou por socorro, o que fez com que o acusado fugisse do local, mas felizmente foi detido por populares que saíram em seu encalço em atendimento ao clamor da vítima. Senão vejamos:

A vítima J.F.B, prestou
depoimento em Juízo (fl. 46/mídia):
¿(...) Que estava indo aproximadamente meio dia para escola; Que saia e normalmente costumava almoçar na casa de sua tia porque ficava mais perto, devido o seu retorno uma e quinze; Que a depoente informou que estava andando e quando chegou próximo a garagem da diretora, no caso, na parte onde fica o carro dela, a depoente viu um cara vindo do outro lado da rua; Que estava indo e ele estava vindo; Que estranhou, porém continuou andando; Que o acusado deu meia volta e veio lhe seguindo; Que continuou andando (...) Que ficou com medo de reagir, devido o fato de achar que ele estava com alguma coisa e continuou andando e pra ver se ele estava mesmo lhe seguindo; Que resolveu atravessar a rua com tudo (...) Que continuou andando e quando chegou próximo da casa da tia da depoente começou a gritar, só que antes da depoente gritar o acusado começou a lhe apalpar, Que lhe puxou pela mochila e colocou a mão embaixo das pernas da depoente e foi passando a mão por todo corpo da mesma, foi na hora que a depoente começou a gritar e toda população veio (...) Que ele correu só que a população pegou ele (...) Que o acusado lhe apalpou por cima da roupa. (...).
A testemunha
SANDRO WAGNER FRANÇA DA SILVA
, policial civil, declarou em juízo:
(...) Na verdade o fato ocorreu em frente a minha casa, e eu ouvi os gritos quando eu sai no portão, que eu vi a menina correndo pra casa da senhora e o pessoal correndo atrás desse rapaz na Marechal, eu peguei meu carro e fui atrás pra ver o que ia acontecer, quando chegou no local, ele já estava no chão; Que já se iniciava um processo de linchamento; Que algemou o acusado; Que tirei ele da população e coloquei no meu carro, ai voltei pra frente de casa pra ver o que tinha acontecido, porque até então acreditava ser um assalto pra proteger a menina bati uma foto dele e perguntei para vítima se tinha sido um assalto; Que a vítima disse que não foi um assalto; Que o acusado naquela ocasião negava o crime; Que a vítima de forma incisiva disse que o acusado tinha praticado abuso sexual contra ela (...)¿

O
Laudo Multidisciplinar
, concluiu da seguinte forma (fls. 30-38):
¿(...) Que não há, neste caso, conflitos anteriores à denúncia, envolvendo as partes, pois algumas pessoas entrevistadas afirmaram que esses não se conheciam, até o momento da denúncia, que não tinham estabelecidas relações. Da mesma forma, não há registros quer seja na escola ou no ambiente familiar de que Jamile tenha o hábito de criar estórias ou situações inverídicas.
A adolescente relata que fora vítima de atos libidinosos e mantém a denúncia com o mesmo teor desde o primeiro espaço institucional em que foi ouvida até o presente momento. Entendemos que a palavra da vítima deve ser considerada com grande atenção, sendo fundamental que esteja alinhada com outros elementos e indícios que se, avaliados em conjunto, poderão, na fala da vítima, fizemos uma avaliação desta em conjunto com os demais relatos para uma análise mais cuidadosa (...)
Como podemos verificar, a identificação do abuso é algo complexo, mas avaliando a família e suas vulnerabilidades, além das reações da adolescente frente ao fato denunciado, podemos sugerir que existem, no caso em questão, indicadores que são frequentemente observados em outras situações de abuso (...)¿

Cumpre destacar que possui especial relevância na elucidação do ocorrido e na formação do convencimento motivado a palavra da vítima narrando que foi literalmente atacada em via pública pelo acusado, que buscou no momento do ataque satisfazer a sua lascívia passando a mão pelo corpo da vítima (seios, vagina e nádegas), não restando comprovado nos autos a intenção de praticar crime de roubo e sim o crime de estupro.

Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato.

Ora, o normal é inexistir razão para que o ofendido, sujeito passivo da infração penal, queira mentir, de modo que a preocupação do juiz deverá limitar-se à pesquisa acerca da presença de motivo espúrio capaz de levar a vítima a apontar o inculpado como autor do crime narrado pelo Ministério Público - circunstância inexistente no processo sob julgamento.

Ademais, em crimes de natureza sexual, presentes apenas os sujeitos ativo e passivo do fato delituoso, os relatos da ofendida constituem o principal - senão o único - elemento capaz de elucidar o ocorrido e aproximar o julgador de sua reconstituição processual.

Obviamente não está isento dos predicados atinentes a sua coerência e plausibilidade, de forma que, acaso assim se revelarem, merecerão valor decisivo, sendo inegável, portanto, sua aptidão para embasar o juízo condenatório perseguido pelo dominus litis.

Destarte, a narrativas da adolescente vítima de abuso sexual reveste-se de especial importância aos olhos do Poder Judiciário, sendo os delitos de regra cometidos sem a presença de testemunhas.

Dessa forma, dado o caráter reservado, quando as declarações da vítima conseguem trazer os fatos à tona, geralmente revestem-se de verossimilhança.

Idêntica a orientação adotada por Fernando Almeida Pedroso ao preconizar que:
[...] as declarações vitimárias em crimes de conotação sexual, porque, via de regra, são perpetrados há horas mortas, sem vigília, na clandestinidade, às ocultas de outras pessoas que não os seus próprios protagonistas, assumem especial destaque, relevo e valor como meio de prova, constituindo o seu próprio pilar, a sua viga mestra ou coluna cervical.
(PEDROSO, Fernando de A. Prova Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2. ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. RT. 2005, p. 79)¿.

Por consequência, o meio de prova em comento deverá prevalecer no confronto com a versão defensiva acaso indemonstrada hipótese de inculpação graciosa, conforme jurisprudência pátria:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRATICADO CONTRA ENTEADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência. Na hipótese, os atos violadores da dignidade sexual da ofendida não deixaram vestígios, pois consistiam em práticas libidinosas diversas da conjunção carnal. Em razão disso, sua existência pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima, já que tais condutas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais. Palavra da vítima corroborada pelos relatos de sua mãe e da irmã, todos coerentes entre si, amparados ainda por laudo psicológico. Negativa de defesa fraca e isolada nos autos. - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a "palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). [...] Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70074452467, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 28/02/2018) (grifei).

Tocante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, esta desde há muito se consolidou no sentido de que, no âmbito dos crimes sexuais, o relato da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção reunidos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria do crime e suas respectivas circunstâncias, merecendo destaque, nesse sentido, as seguintes ementas:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. [...] 3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Nos crimes contra a dignidade sexual, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 421.179/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)
¿HABEAS CORPUS¿ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ¿HABEAS CORPUS¿ - PEDIDO INDEFERIDO. - Tratando-se de crime de estupro com violência real, torna-se dispensável qualquer delação postulatória (¿representação¿) por parte da ofendida, eis que, em tal específica situação, a perseguibilidade estatal se dá mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes. - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - [...] (HC 74302, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001) (grifei).

Por conseguinte, não é crível que uma adolescente coloque-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar a mãe, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com o intuito de prejudicar um inocente.

De outro lado, não é infrequente, aliás, que o condenado rebele-se pela via recursal contra a natureza da prova incriminadora contra si coletada, pugnando pela sua inadmissibilidade em juízo.

Contudo, incorreta a conclusão de que todos os ônus probantes são de responsabilidade da acusação, devendo esta comprovar apenas os fatos alegados na denúncia, incumbindo à defesa técnica comprovar excludentes fáticas, de ilicitude ou mesmo de culpabilidade que suscitar ao longo do feito e com as quais possa vir a se beneficiar, pois determinam inequívoca ampliação do objeto do processo.

Oportuna a lição de Norberto Avena, para quem a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, ¿[...] não sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação¿.
(AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 384)
.

Assim, na medida em que o profissional encarregado da defesa técnica do réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de provas da autoria do crime.

Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando apalpou a vítima em via pública, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de estupro, tipificado no art. 213, §1º do CPB

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

A defesa do apelante requereu a reforma da dosimetria da pena para diminuir a pena-base - fixada em 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão - que, segundo argumenta, foi exasperada sem fundamentação idônea.

Veja-se as considerações do juízo a quo para calcular a pena a ser aplicada ao apelante:
¿(...) O acusado agiu com dolo de ímpeto, o que considero favorável, eis que não planejou o crime em apuração. O ato libidinoso praticado se restringiu ao toque, por cima da roupa, nas partes pudendas da ofendida (nádegas, genitália e seios), o que também considero favorável. Em contrapartida, ele praticou o crime mediante violência e em via pública, quando a ofendida, retornava da escola, devidamente uniformizada, o que considero desfavorável.
O acusado é solteiro, não tem filhos e mora com a mãe.
Tem trabalho informal de flanelinha, com renda semanal de R$50,00 (cinquenta reais) a R$70,00 (setenta reais), que não é suficiente para a sua subsistência, tendo em vista que, por vezes, necessita pedir comida nas casas para se alimentar.
Ele começou a trabalhar aos sete anos de idade limpando piscinas, já trabalhou como garçom, porém nunca teve contrato registrado em sua carteira de trabalho.
Ele sabe ler e escrever, estudou até o quinto ano do ensino fundamental e parou de estudar aos 12 (doze) anos de idade.
Foi criado primeiro pelo pai, que é motorista, e, depois pela mãe, que trabalhava informalmente como diarista.
Foi vítima de maus-tratos e violência na infância praticadas por seu pai e pela madrasta.
O acusado, por várias vezes fugiu de casa, passando até dois anos sem dar notícia à família, como ocorreu no período de seus vinte aos vinte e dois anos de idade.
Vê-se, pois, que o acusado não teve a formação básica do cidadão, o que decerto comprometeu o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96), o que lhe retira recursos para se conter e evitar o uso da violência.
Por outro lado, a sua família, além de n¿o ter lhe proporcionado
educaç¿o, n¿o teve a capacidade de formar a maturidade emocional do acusado, com estabelecimento de regras e limites para melhor convivência com o outro, diante da situaç¿o de violência e negligência que ele experimentou, o que também é favorável na situa
ção em apreço, porque também lhe retira recursos para se conter e evitar o uso da violência.
Este é o primeiro fato criminoso em que o acusado se vê envolvido, o que reputo favorável, diante do quadro familiar e socioeconômico adverso.
O acusado não possui antecedentes criminais.
Nada mais a se assinalar quanto aos antecedentes, à personalidade, conduta social e culpabilidade do acusado.
O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é a satisfação da lascívia.
As consequências do crime foram de média gravidade, já que, apesar de não ter repercutido na vida escolar da ofendida, ela, meses depois, ainda apresentava medo de andar sozinha, pesadelos e se mostrava esquiva ao falar do assunto, caracterizando uma situação de estresse pós-traumático.
A vítima não contribuiu para o cometimento do crime.
Assim sendo, fixo a pena-base em
9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva, por inexistirem atenuantes e/ou agravantes nem causas de diminuição e/ou de aumento de pena. (...)¿

O magistrado sentenciante valorou corretamente todos os vetores do art. 59 do CPB, não havendo motivos para reformar nenhum item da primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho desfavorável apenas as consequências do crime.

Considerando que apenas as consequências do crime foram desfavoráveis ao apelante, entendo razoável o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses,
devendo permanecer a PENA-BASE no patamar de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

Inexiste atenuantes ou agravante para ser valorados.

3ª FASE

Inexiste causa de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Mantenho a detração realizada pelo juízo a quo, nos termos do art.
387
,
§ 2º
do
CPP
, pelo fato de o apelante ter ficado preso, em caráter provisório, por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, restando ao mesmo cumprir 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente no
regime fechado
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿ do
CP
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator